Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728608-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: IMOBILIARIA GONCALVES LTDA - ME, SIBERE APARECIDA EVANGELISTA, JOSE GERALDO SOUSA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0017013-81.2016.8.07.0001), ajuizada contra IMOBILIARIA GONCALVES LTDA – ME e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis, nos seguintes termos (ID 240227183): “Cuida-se de pedido de reiteração de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD (ID 236567760). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de bens dos devedoresforam infrutíferas (ID 172208222 - Sisbajud e Renajud). Ademais, o exequente não trouxe aos autos qualquer indício de que a situação patrimonial dos executados tenha sofrido alteração de forma positiva, a ensejar a realização de novas pesquisas. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração de ordens de bloqueio para localização de bens dos devedores. No mais, volvam os autos ao arquivo provisório, ID 205747353, cujo termo inicial da contagem do prazo de suspensão é o dia 18/9/2023 (ID 172208222). Publique-se” Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam deferidas as pesquisas patrimoniais junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Sustenta que, diante do esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis e do transcurso de tempo considerável desde a última pesquisa, é cabível a renovação das diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Argumenta ser o indeferimento da medida comprometedor ao acesso à justiça, pois os dados protegidos por sigilo não são acessíveis diretamente pela parte exequente. Cita precedente do TJDFT para reforçar a tese de a passagem de mais de um ano justifica nova consulta aos sistemas de pesquisa patrimonial (ID 73977717). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 73990852). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial em que o agravante pretende o pagamento de R$ 758.359,56, atualizado até 8/11/2019 (ID 50692694). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida, sendo que a última pesquisa foi realizada em 18/9/2023 (ID 172208226, 172208222). Em relação às consultas processuais, que são realizadas pelo Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Sendo necessária a localização do executado e de seus bens, é admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD e RENAJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 3.Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas,“o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD”(Súmula 81/TRF). 3.1. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. 3.2. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo de satisfação do credor, de modo que a decisão agravada deve ser reformada. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (0746223-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/03/2025.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores. 2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 4. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. 5. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. 6. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. 7. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. 8. In casu, mostra-se plausível o deferimento aos sistemas SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos. 9. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (0751065-84.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 04/06/2025.)-g.n O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, por serem meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que sejam realizadas as pesquisas SISBAJUD, e RENAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 18:19:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador